Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência proferida no bojo do PJE no 0740360-81.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual pretende a liberação do seu cadastro junto ao DETRAN/DF para a iniciação do procedimento de obtenção de CNH.
O agravante alega em apertada síntese, ter demonstrado a ilegitimidade de restrição em seu nome nos sistemas do Detran, “ante o cumprimento integral de sua pena e os ofícios determinando a retirada desse impedimento”.
Diante disso, pugnou pela antecipação da tutela recursal para fosse determinado ao agravado a retirada de impedimento administrativo, de modo que o recorrente “consiga realizar o cadastramento junto ao Detran – DF e consequentemente prossiga com a obtenção de sua CNH ou disponibilize meios para que o autor consiga realizar o seu cadastramento e prossiga com a obtenção da sua CNH”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência.
A decisão ID 28599239 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Em contrarrazões, o DETRAN/DF informa que a restrição que impede a renovação da CNH é proveniente da base nacional junto ao DENATRAN, conforme despacho anexados ao processo (ID 28828545, pág. 5). Afirma que na base local de responsabilidade do DETRAN/DF não há restrição que impeça a renovação da CNH do autor, razão pela qual não há pretensão resistida a justificar o provimento do recurso.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante.
Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente.
Demais disso, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao DETRAN/DF, no atual estágio do processo, que efetue a retirada da restrição que impede a renovação da CNH, haja vista que foi cadastrada pelo DENATRAN na base de dados nacional.
O documento de ID 28503145, pág. 43/44 (e-mail enviado pelo Núcleo de Penalidades – NUPEN – DETRAN/DF ao autor), corrobora com a informação de que a referida restrição foi incluída pelo DENATRAN, por determinação do Poder Judiciário de Goiás.
Assim, a análise sumária dos documentos apresentados até o momento não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais.
Tais fatores inviabilizam, a princípio, a concessão da medida liminar (art. 300 do CPC). Vale dizer: nesse momento processual, não há se falar em compelir o agravado, responsável pelas informações da base de dados local, a promover a retirada de restrição que consta na base de dados nacional, de responsabilidade do DENATRAN.
Dessarte, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela objeto do presente agravo de instrumento.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95